Tribunal: TJDFT
Processo: 0750768-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750768-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA VIEIRA NETO DE ROLAN TEIXEIRA, RICARDO NEY SILVA SANTOS AGRAVADO: ENGENIL-CONSTRUCAO LTDA - ME D E C I S Ã O I - Relatório Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PATRÍCIA VIEIRA NETO DE ROLAN TEIXEIRA e OUTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelos ora agravantes em desfavor de ENGENIL - CONSTRUÇÃO LTDA-ME, acolheu a impugnação ofertada pela requerida e revogou o benefício da gratuidade de justiça concedido anteriormente aos autores/recorrentes. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido por esta relatoria, na decisão de ID 53987712. Contrarrazões da agravada (ID 55243500), pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, vez que já sentenciado, falecendo, neste momento, interesse recursal. No caso de ultrapassada a preliminar, requer o não provimento do agravo, bem como a condenação dos agravantes na multa por litigância de má-fé. É a síntese do necessário. DECIDO. II - Fundamentação Não obstante o presente agravo de instrumento tenha sido manejado tempestivamente, a notícia da sentença proferida nos autos de origem (ID 184365088 - 1a instância), em 23/01/2024, obsta o prosseguimento do recurso. Observo que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da sentença proferida que, frise-se, extinguiu o processo principal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir da parte agravante nesta sede. Ademais, compulsando os autos na origem, tem-se que a parte agravante procedeu ao recolhimento das custas judiciais (ID 184447336 - 1a instância), o que reforça a ausência de interesse no presente recurso que objetivava tão somente a concessão da gratuidade de justiça. III - Dispositivo Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator